Tribunal: TJDFT
Processo: 0742062-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DEDUÇÃO DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES. INCABÍVEL. INOVAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MATIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de sentença que, nos autos da Liquidação por Arbitramento, rejeitou as impugnações ao laudo pericial e declarou liquidado o julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é devido o acolhimento da impugnação ao laudo pericial apresentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante insurge-se em face da sentença que rejeitou a impugnação aos cálculos realizados pelo perito, aduzindo ser necessário deduzir parcela de contribuição extraordinária e taxa administrativa do valor liquidando.
4. Analisando-se os autos, principalmente a fase de conhecimento, verifica-se que a parte ora agravante não alegou em nenhum momento a necessidade de realizar tais deduções, consequentemente, o título executivo não previu que dos valores a serem pagos à parte agravada deveria ser realizada tal dedução.
5. Necessário entender que a pretensão da parte agravante é inadmissível, pois inova em sede de liquidação e objetiva a alteração da coisa julgada, o que é proibido pelo ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 508 e 509.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2038522 de relatoria do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo na 7a Turma Cível.